Tribunal: STF
Processo: Rcl 33920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. É intempestivo o agravo interno criminal interposto fora do prazo de cinco dias fixado pelo art. 317 do RISTF e art. 39 da Lei 8.038/1990.



    2. Não se aplicam, na hipótese, regras do Código de Processo Civil sobre a fixação e a contagem de prazos processuais. Precedentes.



    3. Ausência de flagrante ilegalidade que justifique a excepcional concessão da ordem de habeas corpus de ofício, em sede de reclamação criminal.



    4. Agravo não conhecido.